Tribunal: STF
Processo: HC 215117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Camila Daniele Santana Cirino, em favor de Sidney Ferreira de Jesus, contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 725.419 - SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, e suma, a detração da pena.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse reconhecido o direito do paciente à detração, bem como fosse fixado o regime inicial aberto de cumprimento de pena. Não conhecimento. Ausência de interesse processual. Informações do juízo de origem dando conta que paciente sc encontra cm liberdade, aguardando elaboração de cálculos para se aferir sobre possibilidade de fixação de regime aberto de cumprimento de pena. Desnecessidade da ação autônoma. Não conhecimento da impetração”.



    Daí a impetração de novo writ no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, que o paciente faria jus ao regime aberto, tendo em vista que há período de prisão cautelar a ser considerado para fins de detração.



    O mandamus não foi conhecido, uma vez que o tribunal de origem não enfrentou a matéria.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a detração da pena remanescente e, consequentemente, a fixação do regime aberto.



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 154.462/SP. (eDOC 11)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça diante da impossibilidade da via eleita- e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque, como bem pontuado pelo STJ, o paciente encontra-se em liberdade enquanto a definição do cálculo da detração e da possível progressão ao regime aberto se encerra.



    Cito, a propósito, trechos das informações prestadas pelo juízo de origem à Corte Especial:



    O Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 89-90):



    (...) O pedido não merece ser conhecido, ausente interesse processual no ajuizamento da presente ação autônoma, na modalidade necessidade. 



    É que, conforme trazido pelo douto juízo de origem em informações, “considerando a pena total imposta ao executado foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, porém não foi determinada a expedição de mandado de prisão, sendo antes determinada a elaboração de simulação de cálculo benefícios a fim de se constatar se o executado possui direito a progressão ao regime aberto.



    Por fim, informo que atualmente o sentenciado se encontra em liberdade aguardando a definição da possibilidade de progressão ao regime aberto” (fl. 92, g.n.).



    Desse modo, estando solto o paciente e ainda pendente análise de seu pedido de detração, para que inicie o cumprimento de pena no regime aberto, falta interesse processual para o manejo da presente ação autônoma, na modalidade necessidade. Ante o exposto, e pelo meu voto, deixo de conhecer da impetração”. (eDOC 9) (grifei)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente